Tribunal: TJDFT
Processo: 0708154-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708154-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: AYUME SUMIHARA DE OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão (id. 115778623 dos autos principais) proferida pelo d. Juiz da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença (processo no 0009369-87.2016.8.07.0001), instaurou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor da sócia da empresa executada, determinando a suspensão do andamento processual até o julgamento do referido incidente. Em extenso arrazoado, a parte agravante sustenta, em linhas gerais, que o caso dos autos não diz respeito a má-gestão dos sócios, dilapidação de patrimônio, desvio de finalidade, abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito, violação dos estatutos ou contrato social, falência, estado de insolvência, encerramento ou inatividade da pessoa jurídica provocados por má-administração, muito menos de utilização da personalidade jurídica como obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados aos consumidores. Cita legislação e jurisprudência de apoio a sua tese, bem como ressalta que a parte agravada não esgotou todos os mecanismos e diligências existentes para indicar ao juízo bens passíveis de penhora. Requer a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, pugna pela reforma da decisão recorrida. Preparo (id. 33571756). É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso dos autos, o d. Juiz de primeiro grau, atendendo a solicitação da parte credora, deu início ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor da sócia da empresa executada, ora agravante. Eis o teor da decisão recorrida: Após a realização de diversas diligências não foram encontrados bens em nome da empresa. Em razão de tal fato, o exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica da executada TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA, pautado no art. 28, §5o, do CDC (ID 103781524). A sentença reconheceu a existência de relação de consumo e a regência do CDC ao caso. Assim, com esteio no artigo133 e seguintes do CPC, processe-se o presente incidente de desconsideração da personalidade jurídica apresentado em desfavor da sócia da empresa executada, suspendendo-se o andamento do processo, até o seu julgamento (art. 134, §3o, do NCPC. Cite-se a sócia Mayara Raíssa Alves de Oliveira Santiago para manifestação e apresentação de provas cabíveis, em 15 dias. Expeça-se o necessário. (id. 115778623) Daniel Amorim[1], citando o professor José Miguel Garcia Medina, chama a atenção para o fato de que “A criação legal de um incidente processual afasta dúvida doutrinária a respeito da forma processual adequada à desconsideração da personalidade jurídica e à sua natureza: trata-se de um incidente processual e não de ação autônoma.”. Com efeito, o Código de Processo Civil, em seus artigos 133 e seguintes, definiu que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do Ministério Público. Estipulou, ainda, que, uma vez instaurado o incidente, o sócio ou a pessoa jurídica (no caso da desconsideração inversa) deve ser citado para manifestar-se e requerer as provas cabíveis. Previu, também, que, concluída a instrução, se necessária, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. Destacam-se do rito processual atinente ao incidente de desconsideração ao menos dois momentos importantes e distintos entre si, a saber, a instauração do procedimento e a efetiva decisão a respeito do acolhimento, ou não, do pedido. No primeiro momento, ou seja, para a instauração do incidente, não há um juízo de cognição aprofundado sobre o mérito do pedido de desconsideração, sendo necessário apenas uma análise superficial acerca da possibilidade, ao menos, de se dar início ao procedimento, no qual será facultado amplo contraditório e, se necessário, a produção de provas. Basta, portanto, nessa primeira etapa (instauração), averiguar a legitimidade e o interesse do exequente, assim como a existência de indícios mínimos que justifiquem a medida. Diante desse cenário, ao menos em uma apreciação inicial, considerando que o Juízo a quo ainda não decidiu o incidente, limitando-se apenas a instaurá-lo, viabilizando o contraditório por parte da sócia da recorrente, não identifico, por ora, plausibilidade das alegações recursais, muito menos perigo de risco que justifique a imediata intervenção deste órgão recursal junto ao processo de origem, o qual, a propósito, já se encontra suspenso nos termos do art. 134, §3o, do CPC[2]. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Após, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único. 9. Ed. – Salvador: Ed. JusPodivum, 2017. p. 376 [2] Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...) § 3o A instauração do incidente suspenderá o processo, salvo na hipótese do §2o.